Tribunal: TJDFT
Processo: 0750514-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR E MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. REQUISITOS DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015 NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame:
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que deferiu a saída antecipada do reeducando, cumulada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica, com fundamento no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se o apenado, condenado por roubo com emprego de arma de fogo, preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a concessão da saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica.
III. Razões de decidir:
3. Conceitua-se o roubo como crime complexo por atingir mais de um bem jurídico, quais sejam o patrimônio, a liberdade individual e/ou a integridade física.
4. O roubo majorado pelo emprego de arma de fogo viola o bem jurídico da integridade física do indivíduo, uma vez que o instrumento, ainda que simulacro, tem bastante potencial lesivo, sendo uma extrema violência cometida contra a vítima.
5. Tratando-se de apenado em cumprimento de pena oriunda de condenação por crime cometido contra a integridade física da vítima, não faz ele jus à saída antecipada c/c prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, tendo em vista o não cumprimento dos requisitos elencados no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
IV. Dispositivo:
6. Agravo conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É incabível a concessão de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica ao apenado condenado por roubo com grave ameaça ou violência, por configurar violação à integridade física ou psíquica da vítima”.
Dispositivos relevantes citados: art. 157 do Código Penal; Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1852517, 1846019 e 1841220.